Tribunal: TJSP
Processo: 2232368-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de produção antecipada de prova – Desistência da ação – Execução de verbas de sucumbência – Agravante que havia desistido da ação antes da realização da prova pericial – Condenação ao pagamento das custas e despesas do processo – Honorários de assistente técnico que são compreendidos como despesas do processo devidos por aquele que desiste da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de produção antecipada de prova – Desistência da ação – Execução de verbas de sucumbência – Agravante que havia desistido da ação antes da realização da prova pericial – Condenação ao pagamento das custas e despesas do processo – Honorários de assistente técnico que são compreendidos como despesas do processo devidos por aquele que desiste da ação (CPC, arts. 84 e 90) – Comprovação da contratação do assistente técnico pela agravada, bem como do pagamento dos honorários correspondentes – Valor devido pelo agravante que não representa excesso de execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2232368-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO PRIOLLI DOS SANTOS FONSECA, é agravado SHOPPING PONTA
NEGRA S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/7
Voto no 13903
Agravo de Instrumento no 2232368-83.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo Priolli dos Santos Fonseca
Agravado: Shopping Ponta Negra S.a.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Francisco Carlos Inouye Shintate
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação
de produção antecipada de prova – Desistência da ação –
Execução de verbas de sucumbência – Agravante que havia
desistido da ação antes da realização da prova pericial –
Condenação ao pagamento das custas e despesas do
processo – Honorários de assistente técnico que são
compreendidos como despesas do processo devidos por
aquele que desiste da ação (CPC, arts. 84 e 90) –
Comprovação da contratação do assistente técnico pela
agravada, bem como do pagamento dos honorários
correspondentes – Valor devido pelo agravante que não
representa excesso de execução – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “cumprimento de sentença” tirado de
ação de produção antecipada de prova, rejeitou a impugnação do
executado.
Recorreu o executado a sustentar que se
trata na origem de ação de produção antecipada de prova, ora em
cumprimento de sentença de verbas de sucumbência; que no processo
principal foi deferida a realização da prova pericial com indicação de
assistentes técnicos pelas partes; que requereu a desistência da ação
antes mesmo da realização da prova pericial, tendo sido seu pedido
homologado pelo D. Juízo, sem que lhe fosse imposta condenação ao
pagamento de despesa com assistente técnico da parte adversa; que não
houve a realização da prova pericial, razão pela qual nada justifica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/7
pleito da exequente de pagamento de despesa com seu assistente
técnico; que a alegada comprovação da despesa com a contratação de
assistente técnico somente se dera por ocasião da oposição de embargos
de declaração pela exequente contra a sentença que homologou o
pedido de desistência da ação; que o assistente técnico da exequente foi
contratado para acompanhar a produção da prova pericial; que não
tendo sido realizada a prova, não há falar em pagamento de despesa
com a contratação de assistente técnico; que o assistente técnico da
exequente não realizou qualquer trabalho técnico remunerável, o que
representa verdadeiro enriquecimento sem causa; que há excesso de
execução, pois deve ser afastado da cobrança o valor correspondente
aos honorários de assistente técnico da exequente; que realizou depósito
judicial do valor em execução; que há o risco de que a exequente
levante o valor depositado. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo
e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 159/163).
Contraminuta (fls. 171/182).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 168).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Francisco Carlos Inouye Shintate, MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível
do Fórum Regional de Pinheiros, assim se enuncia:
“Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/7
Trata-se de impugnação oposta por MARCELO
PRIOLLI DOS SANTOS FONSECA à execução de título judicial
promovida por SHOPPING PONTA NEGRA S/A (JHSF MANAUS), em
que se alega, em síntese, a) excesso de execução, pois não há como
pagar as despesas de assistente técnico por uma prova pericial que
sequer foi produzida. A impugnação foi recebida com efeito suspensivo
(fls. 100).
O embargado ofereceu resposta (fls. 102/105),
alegando em síntese: a) foi o impugnante quem deu causa à contratação
do assistente técnico, devendo pois, arcar com as despesas.
É o relatório.
D E C I D O.
A presente impugnação deve ser rejeitada.
O exequente ajuizou o presente incidente de
Cumprimento de Sentença em face do executado, almejando o
recebimento do importe de R$5.100,53, concernentes: a) as custas de
procuração (R$ 23,00); b) e despesas com assistente técnico
(R$5.076,33).
Impugnou o executado, afirmando que por ter
desistido da ação de Produção Antecipada de Provas (no 1031069-
97.2018.8.26.0100) antes da realização da perícia, ao reembolso da
remuneração da assistência técnica da exequente não seria devida,
porque não estaria englobada nas “despesas processuais”.
Contudo, razão não assiste ao impugnante.
Dos elementos constantes dos autos, extrai-se
que muito embora o executado, autor da Produção Antecipada de
Provas, tenha desistido da ação antes mesmo da realização da perícia,
deu causa à contratação de um Assistente Técnico pela impugnada
JHSF, não só para acompanhar a produção da prova, como também
para elaborar os quesitos que a ré foi instada a apresentar.
Dessa forma, comprovados os gastos com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/7
honorários do assistente técnico (fls. 1153, do Processo no 1031069-
97.2018), não há como deixar de reembolsá-los.
Em face do exposto, REJEITO a presente
impugnação oposta por MARCELO PRIOLLI DOS SANTOS FONSECA
à execução de título judicial promovida por SHOPPING PONTA
NEGRA S/A, para fixar o valor da execução em R$ 5.100,53 (cinco mil e
cem reais e cinquenta e três centavos - para o mês de julho de 2019),
somando-se a ele multa de 10% e, também, 10% de honorários
advocatícios, nos termos do artigo art. 523, § 1o do CPC, que vão
incidir sobre o montante a ser executado.
Tendo em vista que o valor depositado nos autos
não é suficiente para a satisfação do débito, prossiga-se na execução.
Em caso de inércia do exequente, a qualquer
tempo, independente de novo envio à conclusão, arquivem-se os autos.
Intime-se.” (fls. 138/139).
Ao ensejo dos embargos de declaração
opostos, fora proferida a seguinte decisão:
“Vistos.
Fls.113/125: rejeito os embargos declaratórios,
pois não há omissão, obscuridade ou contradição. A decisão fundou-se
na prova dos autos, a demonstrar a existência de despesas decorrentes
do tardio pedido de desistência do executado. O embargante pretende
efeito infringente, para o que há recurso próprio.
Intime-se.” (fls. 156).
Nos termos do artigo 84 do Código de
Processo Civil, “as despesas abrangem as custas dos atos do processo,
a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 6/7
diária de testemunha”.
O artigo 90, também do Código de
Processo Civil, dispõe que “proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas
e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
No caso concreto, o agravante desistiu da
ação de produção antecipada de prova que ajuizou em face da agravada.
A desistência da ação foi homologada,
por sentença, condenando o agravante (autor) ao pagamento das custas
e despesas processuais, sem honorários de advogado, em razão da
natureza da ação (fls. 1144, dos principais).
Muito embora o agravante tenha desistido
da ação de produção antecipada de prova, antes da realização da prova
pericial, ele fora condenado ao pagamento das custas e despesas do
processo.
Frise-se, ademais, que já havia sido
expedida carta precatória para realização de perícia na Comarca de
Manaus, Estado do Amazonas, lá tendo sido nomeado perito e pagos os
honorários periciais de R$ 12.500,00 pelo agravante (fls. 26/90).
A agravada, por sua vez, contratou
assistente técnico para apresentar seus quesitos e acompanhar a
produção da prova pericial naquela Comarca, tendo, para tanto,
acordado os honorários contratuais de R$ 5.000,00, compatíveis e
proporcionais, pagos por ela conforme documento de fls. 1153 dos
autos da ação de origem.
É certo que, repita-se, a prova pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232368-83.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 7/7
não se realizou em razão da desistência da ação pelo agravante; mas
também é certo que a agravada despendeu valor para a contratação de
assistente técnico que apresentou quesitos e, provavelmente, ficou a
disposição dela para acompanhar a realização da prova pericial.
É, pois, acertada a condenação do
agravante ao pagamento dos honorários do assistente técnico da
agravada, haja vista tratar-se de despesa a que dera causa
independentemente da posterior desistência da ação.
Mantém-se a r. decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
“A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator